Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. CESARIANA. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO POR 12 (DOZE) HORAS. ABUSIVIDADE.
1 – Plano de saúde. Carência. Urgência. Na forma da Lei dos planos e seguros de saúde (Lei n. 9656/98), os contratos podem estabelecer período de carência para a cobertura dos serviços médicos hospitalares (art. 12, V, “a”), com prazo máximo de trezentos dias para a hipótese de parto a termo. O art. 35-C, inciso II da Lei 9.656/98 obriga a cobertura, independentemente do prazo de carência, em caso de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. As complicações ocorridas na 38a semana de gravidez, que levaram à antecipação do parto, afastam a hipótese de parto a termo, segundo os critérios da Resolução CFM no 2.284/2020.
2 – Limitação do atendimento. Abusividade. É abusiva e nula a cláusula contratual que estabelece obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC). A limitação do atendimento hospitalar às primeiras doze horas nos casos de urgência é abusiva.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
f